Tribunal: TJBA
Processo: 8000471-02.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000471-02.2020.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: BENEDITO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
THAINAN PEREIRA GOMES RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA, contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n° 8000471-02.2020.8.05.0053, movida por BENEDITO SOUZA DA SILVA, cujo teor julgou procedente a pretensão formulada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Suplicada pode ser responsabilizada pela ausência de instalação da rede elétrica na propriedade rural do Suplicante; e estabelecer se o arbitramento do dano moral foi adequado e proporcional ao prejuízo asseverado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre os litigantes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, atraindo a aplicação do seu art. 14, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço.

4. A Demandada não apresentou justificativa técnica específica para a não realização da obrigação de fazer pretendida pelo Demandante, limitando-se a alegar, genericamente, a prorrogação do Programa Luz para Todos, a qual não merece prosperar.

5. A ausência de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura abalo anímico indenizável, consoante a jurisprudência desta Corte.

6. O

quantum

fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000471-02.2020.8.05.0053, oriundos da Comarca de
Castro Alves
,
tendo como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA –
NEOENERGIA
COELBA,

sendo Apelado

BENEDITO ROQUE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.